Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719209-41.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: GUILHERME FERNANDES RESENDE, REBECA TEIXEIRA BOAVENTURA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. TRANSAÇÕES. VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE CORRETORA CONTRATANTE E CORRESPONDENTE CONTRATADA. VIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO CONFORME INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - Não há de se falar em cerceamento de defesa, tampouco em decisão surpresa se, diante de questão ventilada em sede de contestação, a parte apresenta réplica e não se manifesta sobre a preliminar de carência de ação. Por questão de estratégia processual ou até omissão, a falta de impugnação específica não impede ou frustra o prosseguimento do rito e até o julgamento da questão. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada. - Nos termos do art. 2o c/c art. 8o da do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante. No caso, a correspondente atuava em nome da Corretora de Câmbio. - Constatado que a transação ou operação de câmbio ocorreu durante a vigência do convênio entre a Corretora e o correspondente, todos respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço ao consumidor. Até porque, segundo a própria Resolução no 3.954/2011, a instituição financeira ou autorizada contratante tem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado por seu correspondente aos clientes e usuários. - Consoante norma do art. 19 da Resolução 3.954/2011/BACEN, é dever da instituição contratante informar ao Banco Central do Brasil o encerramento da relação jurídica com o correspondente contratado. Se não o fez ou foi tardia, o rompimento do vinculo frente a terceiro se inicia da ciência à autarquia federal. - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, não podendo ser caracterizado como sendo de responsabilidade da corretora de câmbio, uma vez que não foram seguidos os ditames legais e contratuais. Afirma que as empresas envolvidas no negócio agiram apenas em nome e benefício próprios, razão pela qual, somente sobre elas deve recair quaisquer responsabilidades oriundas do inadimplemento contratual, cujo objeto é ilícito. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 38704286). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado SÉRGIO PERRONI PASSARELLA, OAB/RJ 65.986 (ID 38704286). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025